Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-54.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702626-54.2025.8.07.0017 APELANTE: JOSE VALTO CARLOS SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não foi comprovado o recolhimento do preparo da Apelação, tampouco há pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora